Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO no 32.159/97. CONDENAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 489, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NADA A PROVER.
1. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo.
2. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
3. Com relação à verba honorária sucumbencial, não há o que prover, uma vez que o Magistrado a quo não condenou o agravante ao pagamento de tal verba.
4. Agravo de instrumento não provido.